Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726762-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que concedeu a antecipação da tutela recursal para obstar a implementação do segundo reajuste das mensalidades do plano de saúde GEAP, aplicado em junho de 2025, bem como de qualquer outro reajuste ou majoração durante o exercício de 2025, nos seguintes termos: “(...) O perigo de dano mostra-se presente uma vez que o plano de saúde, por sua natureza, representa serviço essencial e continuado, com impacto direto na capacidade econômica dos beneficiários, sobretudo pelo fato de que dependem do convênio para a manutenção de sua saúde física e mental. Desse modo, a imposição de aumentos sucessivos e não devidamente justificados ou aparentemente aplicados em desrespeito à periodicidade legal pode comprometer o orçamento dos associados, levando, em algumas situações, à inadimplência e consequente exclusão de beneficiários. Dessarte, a previsibilidade financeira dos usuários do plano é afetada quando há variação inesperada da contribuição, sem o cumprimento das exigências contratuais e regulatórias mínimas, o que pode configurar verdadeiro risco de lesão irreparável ou de difícil reparação. Nesse contexto, até que sejam esclarecidos os reajustes realizados nos planos de saúde dos associados, necessário a suspensão de qualquer reajuste ou majoração. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de suspender a implementação do segundo reajuste das mensalidades do plano de saúde GEAP, aplicado em junho de 2025, bem como de qualquer outro reajuste ou majoração durante o exercício de 2025. (...)” DECIDO, em juízo de retratação, sobre a antecipação de tutela, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC. Como se vê, a decisão foi proferida sob a premissa de que havia dúvidas sobre a real natureza da medida adotada pelo plano de saúde, uma vez que a contribuição pecuniária dos beneficiários sofreu elevação dentro de um intervalo de 12 meses do reajuste anterior, o que poderia configurar violação ao art. 24 da Resolução Normativa no 55 da Agência Nacional de Saúde Complementar (ANS). Contudo, em melhor análise sobre os fatos do processo, percebi que o reajuste foi formalizado através do Convênio por Adesão no 001/2024, o qual resultou na aprovação da Resolução/GEAP/CONAD no 789/2024 que formalizou a aprovação da equalização da tabela de custeio, conforme proposta constante na Nota Técnica no 128/2024, bem como aprovou o reajuste de 8,90%, com base na Nota Técnica no 119/2024. A entidade gestora do plano de saúde, portanto, apenas implementou o processo de equalização da tabela anteriormente firmado com a União, de modo que não há dois reajustes no ano de 2025. Em precedente recente, esta 4a Turma definiu a validade da equalização através da aplicação do percentual de 8,1% incluído na nova tabela de custeio, considerando-o proporcional e não abusivo. Transcrevo a ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CONVÊNIO POR ADESÃO. NOVA TABELA DE CUSTEIO. REAJUSTE ETÁRIO. MAJORAÇÃO DE 8,1% PARA BENEFICIÁRIOS COM 59 ANOS OU MAIS. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. I. Caso em exame 1. Ação ordinária proposta por sindicato de servidores contra operadora de plano de saúde, questionando reajustes diferenciados por faixa etária, em especial o aumento de 8,1% para beneficiários com 59 anos ou mais, em detrimento da redução aplicada a outras faixas etárias. 2. Sentença de primeiro grau julgou procedente o pedido, reconhecendo a abusividade da alteração contratual e determinando a restituição dos valores pagos indevidamente. II. Questão em discussão 3. Há quatro questões em discussão: (i) determinar se houve litispendência ou prevenção com ação semelhante ajuizada por entidade distinta; (ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de perícia atuarial; (iii) analisar a existência de nulidade por ausência de fundamentação na sentença; e (iv) definir se a diferenciação de custeio por faixa etária, com majoração de 8,1% para beneficiários com 59 anos ou mais, é abusiva ou ilegal. III. Razões de decidir 4. A alegação de litispendência foi rejeitada por configurar inovação recursal, sendo suscitada apenas em sede de apelação, sem manifestação anterior nos autos. 5. A prevenção por conexão não se caracteriza quando as ações envolvem partes distintas e há ausência de conexão jurídica entre as demandas. 6. O indeferimento da perícia atuarial não configura cerceamento de defesa quando os elementos constantes nos autos são suficientes para o julgamento da causa, conforme precedentes do TJDFT. 7. A sentença recorrida apresenta fundamentação clara e coerente, expondo os motivos da decisão, não havendo nulidade por ausência de motivação. 8. O Convênio por Adesão no 001/2024 foi celebrado em substituição ao anterior, cuja vigência se exauriu, sendo lícito à operadora revisar a tabela de custeio com base em estudo atuarial e observância das regras da ANS. 9. A diferenciação etária na nova tabela de custeio, vigente a partir de fevereiro de 2024, não configura prática abusiva, tratando-se de medida técnica voltada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano. IV. Dispositivo 10. Conheceu-se parcialmente do apelo e, nessa extensão, deu-se provimento. ______ Dispositivos relevantes citados: Lei no 14.133/2021, arts. 106 e 107. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 2028715/SC, Rel. Min. da 3a Turma, j. 03/10/2022, DJe 05/10/2022. TJDFT, Acórdão 1400717, 0702826-51.2021.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 09/02/2022, DJe 09/03/2022. TJDFT, Acórdão 1938212, 0746506-18.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 23/10/2024, DJe 08/11/2024. TJDFT, Acórdão 1949419, 0713888-66.2023.8.07.0018, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 27/11/2024, DJe 11/12/2024. (Acórdão 2016669, 0711353-84.2024.8.07.0001, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/07/2025, publicado no DJe: Invalid date.)” A diferenciação etária na nova tabela de custeio é uma medida técnica voltada à preservação do equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano. Outrossim, conforme o mencionado precedente, laudo pericial atestou que não há evidências de que o reajuste aplicado não seguiu as normas regulamentares da ANS ou que tenha fugido da boa prática atuarial. Ademais, a petição inicial indica que o objeto desta ação é afastar o aumento de 8,1% do plano de saúde que onera os beneficiários com mais de 59 anos de idade (ID 240474725, pág. 2), tema que foi recentemente julgado válido por esta 4a Turma no processo 0711353-84.2024.8.07.0001. Assim, reconsiderando a decisão anterior, entendo válido o reajuste implementado pela ré. ISSO POSTO, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno, para tornar sem efeito decisão monocrática anterior que deferia a antecipação da tutela recursal para obstar a implementação do segundo reajuste das mensalidades do plano de saúde GEAP, aplicado em junho de 2025, bem como de qualquer outro reajuste ou majoração durante o exercício de 2025 (ID 73992532). Oficie-se à origem. Após o decurso do prazo recursal desta decisão, voltem conclusos para apreciação do recurso. Brasília/DF, 22 de julho de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (g)